Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728779-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CLOVES PEREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ENTES FEDERAIS COMO PARTES. JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o cumprimento de sentença coletiva proferida no âmbito da Justiça Federal pode ser realizado na Justiça Comum Estadual, quando não figurarem no pólo passivo da execução os entes federais coobrigados, no caso a União e o Banco Central. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando ser imprescindível o chamamento da União e do Banco Central para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda por serem credores solidários; b) artigos 43, 516, inciso II, ambos do CPC; 93 e 98, §2°, estes do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a competência para o processamento das liquidações e cumprimento da sentença advindos da ação coletiva é da Justiça Federal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF-3 para ilustrar a divergência. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), tendo em vista a discussão acerca da legitimidade territorial do órgão prolator. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, não vislumbro cabível, pois não há relação jurídica com a presente demanda, eis que o Tema 1.075, refere-se a “a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. O recurso especial não merece seguimento no que tange à alegada afronta aos artigos 43, 130, inciso III, 516, inciso II, ambos do CPC; 93 e 98, §2°, estes do Código de Defesa do Consumidor; bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial 1582192/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/10/2020, expressis verbis: “Não havendo o polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, inciso I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010